Tribunal: STF
Processo: RE 1369825
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Erundina de Alvarenga Zum Bach. 



    Sustenta que as condições para a aposentadoria especial foram preenchidas antes da propositura da ação previdenciária, e que, por isso, o termo inicial de concessão deve retroagir ao tempo em que atingido os requisitos legais. Alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 110/2005, face o estabelecido na Súmula Vinculante nº 4. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, IV, 40, § 4º, III, da Lei Maior e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os recorridos a alterar a aposentadoria da apelante para a modalidade especial, com integralidade e paridade, reconhecer o período laborado sob o regime celetista e condenar o Município de Divinópolis ao pagamento das férias-prêmio não gozadas. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS -APOSENTADORIA ESPECIAL - INTEGRALIDADE E PARIDADE - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FÉRIAS PRÊMIO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - PERÍODO CELETISTA - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. A possibilidade do servidor público que exerce atividade de risco ou atividades especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física ser beneficiado com a aposentadoria especial, encontra guarida no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. O comando constitucional deixou para a legislação infraconstitucional a regulamentação da matéria, mas até o momento, por omissão legislativa, tal regulamentação não foi editada. Instado a se manifestar sobre a mora legislativa, em diversos Mandados de Injunção, o STF editou a Súmula Vinculante n° 33, determinando a aplicação das regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial relativamente aos servidores públicos, até a edição de lei complementar especifica. O art. 57 da Lei Federal 8.213191 garante o direito à contagem de tempo especial para fins de aposentadoria, desde que fique comprovado o tempo de trabalho permanente em condições especiais, além de ficar demonstrado que o servidor ficou exposto aos agentes nocivos à sua saúde, pelo período equivalente à obtenção do beneficio. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. A Lei Complementar Municipal nº 09/1992, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis, autoriza a incorporação das vantagens percebidas pelo servidor nos dois anos anteriores à sua aposentadoria. Não há inconstitucionalidade do dispositivo legal que utiliza o salário mínimo como limite do valor máximo a ser pago a título de adicional de insalubridade. Deve ser acolhido o pedido de conversão das férias prêmio do período celetista e estatutário laborado e não gozado em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Município réu. O pedido de indenização por danos morais e materiais deve ser julgado improcedente quando a parte autora não comprova os requisitos necessários para reparação pretendida.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão em parte a recorrente.



    No que diz com a alegada violação do art. 7º, IV, da Lei Maior, assim decidiu a Corte de origem (edoc. 28, fl. 17):



    “A apelante pede, ainda, o pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, o qual deve incidir sobre a remuneração, abrangendo todas as parcelas habituais que a integram, desconsiderando-se o inconstitucional limite de três salários mínimos. 



    O Município de Divinópolis disciplinou o pagamento do Adicional de Insalubridade, no art. 104, da Lei Complementar nº 09/92, com redação dada pela Lei Complementar 110/2005: 



    "Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional. (NR Lei Complementar nº 110, de 19 de maio de 2005) 



    § 1° Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (NR Lei Complementar n° 110, de 19 de maio de 2005) 



    A base de cálculo do adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor, limitando, contudo, a base de cálculo em três salários mínimos. 



    O dispositivo em questão não é inconstitucional, pois o salário mínimo não esta sendo utilizado como base de cálculo, mas sim como limite do valor máximo a ser pago a título de insalubridade, inexistindo razão para acolher o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade”. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que inexiste, na espécie, a alegada vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, consignada pela Corte de origem que “a base de cálculo do adicional de insalubridade incide sobre o vencimento do cargo efetivo do servidor”, razão pela qual não se divisa a alegada violação do art. 7º, IV, da Lei Maior. 



    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ainda que reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação, o que não se observa no caso, o Poder Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4/STF NÃO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR OUTRO REFERENCIAL. Não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. A inconstitucionalidade do fator de indexação não autorizaria a substituição da base de cálculo prevista no caput do art. 3º da Lei 432/85 por decisão judicial. Os critérios estabelecidos na lei devem continuar sendo aplicados, até que nova lei ou norma coletiva fixe base de cálculo diversa. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 7801 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14-04-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 913503 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14-12-2015)



    Compreensão diversa acerca da ausência de vinculação, na hipótese, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Municipal nº 110/2005), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1196731 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 905111 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 07.4.2016).



    Quanto ao termo inicial da aposentadoria, assim se pronunciou o Tribunal a quo (edoc. 29, fl. 12):



    “[…]



    In casu, observo que a autora preenche todos os requisitos para concessão da aposentadoria especial com as garantias de paridade e integralidade, diante do preenchimento dos critérios estabelecidos na EC 47/2005. 



    Isso porque, na data da concessão da aposentadoria voluntária especial em 07 de março de 2017 (f. 678), a autora possuía 60 anos de idade (f. 43) e os documentos colacionados aos autos (f. 3591362 e f. 5931594) comprovam que a servidora contribuiu por mais de 30 anos (período de 1983 a 2017), bem como possui mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público, estando a mais de 15 anos ocupando o mesmo cargo (dentista)”. 



    Observo que o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, o termo inicial da concessão da aposentadoria voluntária especial se deu em 07 de março de 2017.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (arts. 40, § 4º, III, da Lei Maior, e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1286186 AgR, Relator(A): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe10-03-2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1246754 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 819519 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27-04-2016)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora